Tribunal: CARF
Processo: 10980.006606/2005-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006606/2005-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.773 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
CAROLINA MARTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
DE
CUSTEIO.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PAGAMENTOS A TERCEIROS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados
a terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem despesa de
custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Afasta-se parcialmente a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o
contribuinte apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a
veracidade e natureza das despesas declaradas, no limite das comprovações
realizadas.
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TELEFONIA
CELULAR. USO EXCLUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Os gastos com telefone celular, quando usado no exercício da atividade
profissional, independentemente do horário em que é utilizado, se incluem nas
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, de que trata o art. 6° da Lei n° 8.138/90.
Admite-se como dedução a quinta parte das despesas efetuadas com uso de
telefone celular, quando não se possam comprovar quais as oriundas da
atividade profissional exercida, relacionadas à fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas declaradas a título de
livro-caixa, no valor total de R$ 850,45, na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física
do ano-calendário de 2001, exercício de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006606/2005-39
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006606/2005-39

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 9.610,86, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa, no valor de R$
19.890,00, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.181,00 (fls. 7/14).
Por bem descrever as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de
primeira instância - Acórdão no 06-18.726, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 108/112), transcrito a seguir:
Por meio do auto de infração de fls. 05/11, exige-se da contribuinte R$ 4.181,00 de
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, R$ 3.135,75 de multa de ofício de
75%, e encargos legais calculados até 05/2005, decorrente da revisão da declaração de
rendimentos relativa ao exercício 2002, ano-calendário 2001, em face de glosa das
despesas do livro Caixa, no valor de 19.890,00, por falta de comprovação, tendo como
enquadramento legal o art. 6o, da Lei 8.134, de 14 de abril de 1990; art. 8, II, "g", da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995; e o art 51, da IN SRF no 15, de 06 de fevereiro de
2001.
Cientificada da exigência em 30/06/2005 (fl. 72), a contribuinte apresentou, em
06/07/2005, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os documentos de fls. 03/67,
onde afirma estar anexando todos os documentos referentes às despesas do livro Caixa,
para que sejam restabelecidas as despesas glosadas.
Solicitou-se a diligência de fl. 75, o que resultou na juntada dos documentos de fls.
80/92.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parte das despesas escrituradas, ajustado
o imposto suplementar para R$ 1.664,95, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 13/08/2008 (fls. 115), a contribuinte, em 27/08/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 117), trazendo as seguintes alegações, a seguir brevemente
sintetizadas:
As despesas havidas com a diarista Maria Ivonete Rodrigues, no valor de R$ 720,00, é
necessária e pertinente, pois como pode desempenhar suas funções com o seu
consultório sujo, cheio de pó, ainda mais, tratando-se de uma atividade voltada à saúde,
não possuindo vínculo empregatício, pois prestava serviços de caráter esporádico.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006606/2005-39

Da mesma forma ocorre com a despesas ocorridas com Nilcéia Marta Rodrigues, pois
desempenhava atividades de atendente, marcando consultas, atendendo telefone e
outras atividades próprias e que não possuía vínculo empregatício tendo em vista tratar-
se de pessoa já aposentada, cuja atividade também era necessária para o desempenho
das funções da Recorrente.
As despesas havidas com telefone celular são necessárias, ainda mais levando-se em
conta que a Recorrente possui mais de um local de trabalho, portanto absolutamente
imporescindível.
Quanto as notas fiscais da NEODENT e CREMER, a Recorrente solicitou junto às
aludidas empresas as 2a vias, porém alegaram que as mesmas já estão prescritas e não
possuem mais as vias de bloco, negando em fornecê-las, contudo os produtos nelas
constantes são bens fungíveis de curta duração.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de despesas lançadas a título de livro-caixa:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a parcialmente a autuação em face da dedução indevida de despesas a título de livro-caixa,
apurados em decorrência do processo de revisão da DAA/2002, importando na redução do
imposto suplementar para R$ 1.664,95, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado, no sentido do acatamento das despesas em litígio glosadas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 108/112) e atendo-se às informações
contidas na autuação (fls. 7/14), entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Em relação aos pontos em litígio recorridos, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 109/111):
No que tange às glosas das despesas de livro Caixa, o art. 6o da Lei no 8.134, de 1990,
estabelece, verbis: (...)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006606/2005-39

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, identificam-se três grupos diferenciados de
despesas dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício; (b) os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas efetivamente
têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte, devem ser
observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência.
Além de necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, para
serem dedutíveis as despesas devem estar devidamente discriminadas e identificadas em
documentos hábeis e idôneos, para que possam ser comprovados os desembolsos, não
sendo aceitos como idôneos, documentos sem identificação clara do contribuinte, com
identificação em nome de terceiro ou não aposta quando de sua emissão; contendo
assinaturas não identificadas, ou sem assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que
não identifiquem, de forma precisa, o adquirente, o produto fornecido ou o serviço
prestado; recibos não identificados e documentos semelhantes.
Ressalte-se que, normal e usualmente, o documento emitido por pessoa jurídica hábil
para a comprovação da despesa é a nota fiscal, na qual deve constar a identificação
clara do adquirente e a discriminação do produto vendido ou do serviço prestado, para
que possa ser analisada a sua pertinência.
(...)
Por outro lado, não serão acolhidas as despesas havidas com Maria Ivonete Rodrigues
(R$ 720,00 - fls. 21/24) e Nilcélia Marta Rodrigues (R$ 2.640,00 - fls. 62/66), por
inexistir vínculo empregatício, conforme esclarecido pela contribuinte à fl. 80. Não
serão acolhidas, ainda, por falta de apresentação das Notas Fiscais, as despesas
havidas com a Neodent (R$ 2.500,12 - fls. 25/31), Cremer (R$ 133,99 fls. 54/55), e as
despesas não necessárias havidas com Telefone Celular (R$ 652,26 - fls. 32/48), (...).
Com efeito, todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual estão
sujeitas à comprovação ou justificação por documentação hábil e idônea, a juízo da autoridade
lançadora, nos exatos termos dos arts. 73 e 76, § 2o do RIR/99, cabendo ainda ao contribuinte
apresentar em sua defesa os documentos necessários à confirmação de suas alegações, segundo o
art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, e corroborando o acerto da decisão recorrida, nada a prover em relação
aos pagamentos realizados à atendente Nilcéia Marta Rodrigues (R$ 2.640,00) – por inexistir
vínculo empregatício e os encargos trabalhistas e previdenciários ao teor do art. 6o, I da Lei no
8.134/90 – e no que tange à falta de apresentação das notas fiscais emitidas pelas empresas
NEODENT (R$ 2.500,12) e CREMER (R$ 133,99) – diga-se de passagem, documentos hábeis e
necessários à comprovação das despesas realizadas com as aludidas pessoas jurídicas – portanto
não se enquadrando os gastos havidos no conceito de custeio passível de dedução. Assim, correta
a ação fiscal acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em conformidade com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho as glosas operadas.
Todavia, em relação as despesas com telefone celular (R$ 652,26), entendo que
merece reparo a decisão recorrida. Tais despesas, realizadas em face da atividade profissional
exercida pela Recorrente é, de fato, indispensável à percepção da receita, porquanto com
frequência não se encontra na fonte produtora (consultório), possuindo inclusive mais de um
local de trabalho, conforme alegado na peça recursal. Portanto, ao meu sentir, calha aqui a
dedução de 20% (ou seja, a quinta parte) das despesas em comento, diante da impossibilidade de
segregar as chamadas particulares e aquelas vinculadas à fonte produtora, ao teor do Parecer
Normativo CST no 60, de 20/06/1978, razão pela qual no particular afasto a glosa sobre o valor
de R$ 130,45.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.773 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006606/2005-39

Já em relação a diarista Maria Ivone Rodrigues (R$ 720,00), ao contrário da
atendente, e por se enquadrar na categoria de profissional autônomo – terceiro sem vínculo
empregatício, deve-se permitir a dedução do pagamento a ela realizado, por se caracterizar
despesa de custeio necessária à manutenção da fonte produtora, ao teor do art. 6o, III da Lei no
8.134/90, do art. 75, III do RIR/99, e do Parecer Normativo COSIT no 392, de 09/10/1970.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer as despesas declaradas a título de
livro-caixa, no valor total de R$ 850,45, na base de cálculo do imposto de renda da pessoa física
do ano-calendário de 2001, exercício de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital